Tribunal: TJSP
Processo: 1026665-95.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Ato ilícito extracontratual cometido por concessionária de serviço público. Rompimento de cabo de energia que teria causado à autora danos morais. Inadequada prestação de serviços por funcionários da ré. Objeto da lide que extrapola a relação contratual mantida entre as partes. Competência para o julgamento da matéria que incumbe a uma

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Ato ilícito extracontratual cometido por concessionária de serviço público. Rompimento de cabo de energia que teria causado à autora danos morais. Inadequada prestação de serviços por funcionários da ré. Objeto da lide que extrapola a relação contratual mantida entre as partes. Competência para o julgamento da matéria que incumbe a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos do art. 3o, inc. I.7, b, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.